Tribunal: TCU
Processo: 002.945/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2752/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.945/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dinara Raquel da Silva (XXX.302.390-XX); Evelin Santos da Silva Becker (XXX.458.540-XX); Illan George Balestrin (XXX.409.929-XX); Marilei de Oliveira (XXX.446.830-XX); Marli Vargas Medina (XXX.293.689-XX); Mylene da Fontoura Silva Nunes (XXX.399.610-XX); Otto Luis Boutros (XXX.258.540-XX); Queli Cristiane Moraes Teixeira (XXX.131.200-XX); Tatiana Martins da Silva (XXX.340.220-XX); Vilma Maria Maciel do Carmo (XXX.408.490-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.